Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-06.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000957-06.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINDO PEREIRA FILHO (VÍTIMA), SILAS DA SILVA SANTOS - CPF: 741.305.871-53 (RECORRENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), LEANDRO OLIVEIRA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), SILAS DA SILVA SANTOS - CPF: 741.305.871-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), SILAS SILVA SANTOS/MELISSA MEL MEENSON (NOME SOCIAL) (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA MEL MEENSON (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO MINISTERIAL
– 2.
RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – TRANSCURSO DE TEMPO – INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA – RECORRIDO HÁ MAIS DE 3 MESES EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1 - Deve ser mantida a pronúncia quando, embora haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, apresentar-se ao julgador, diante da tese defensiva, dúvida insuperável que exija análise e decisão pelo juiz natural da causa – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri -, em homenagem ao Princípio -
In Dubio pro Societate
, tendo-se em vista, que a sentença nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

2 - Se o magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da custódia preventiva, preferindo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal
decisum
deve ser mantido, não só em face do transcurso de tempo ocorrido desde a concessão da liberdade, mas, também, ante a inexistência de informações de que a recorrida tivesse descumprido as condições que lhes foram impostas, porventura agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos a tempo e modo por
Silas da Silva Santos/Melissa Mel Mansson
e e pelo
Ministério Público
, contra a decisão em que foi
pronunciado Silas
como autor do crime previsto no
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do CP
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 31358986/87).

Neste grau de jurisdição,
Silas
almejou sua
despronúncia
, por segundo ele, inexistirem indícios suficientes de autoria (Id. 31358997).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 31359001).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugnou a reforma do
decisum
para o
restabelecimento da prisão preventiva
de
Silas
(Id. 31358998/99).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 31359007).

Em
Juízo de Retratação
, a magistrada atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 31359002).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso Ministerial, contudo, sem sumariar seu entendimento (Id. 35287966).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020